Tribunal: STF
Processo: AI 534323
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
APOSENTADOS – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A pedra de toque da incidência do preceito é saber se em atividade os aposentados lograriam o benefício.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.